Tribunal: CARF
Processo: 16561.720170/2017-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720170/2017-45
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1302-000.812 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIAS
Recorrentes
RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A. E

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720170/2017-45
Fl. 3818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.812 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

Relatório
Trata-se de recurso de ofício e voluntário interpostos em face do Acórdão no 16-
84.997, da 10a Turma da DRJ/São Paulo/SP, proferido em 06 de dezembro de 2018, que julgou
procedente em parte a impugnação apresentada contra os autos de infração de IRPJ e CSLL,
mantendo parcialmente o crédito lançado e afastando a responsabilidade solidária da empresa
CCR S/A.
As infrações foram apuradas pela fiscalização ao examinar as operações
societárias realizadas com vistas à aquisição das participações na empresa RODOVIAS
INTEGRADAS DO OESTE SA, (nome fantasia CCR SP Vias) pela Companhia de Participações
e Concessões, no ano de 2010.
A fiscalização apurou a dedução indevida da amortização de ágio gerado na
aquisição do investimento, efetuando a respectiva glosa.
Apurou, ainda, a dedução indevida de despesas financeiras pela empresa
fiscalizada decorrentes da emissão de debêntures pela sua controladora e adquirente CPC, em 22
de setembro de 2010), utilizada como alavancagem financeira para a aquisição da SP Vias,
conforme descrito no relatório do acórdão recorrido, verbis:
[...]
Informa a fiscalização que em 22 de setembro de 2010 a CPC emitiu 800 debêntures,
com valor unitário de R$ 1 milhão, totalizando R$ 800 milhões, tendo como garantidora
fidejussória a CCR S.A., CNPJ no 02.846.056/0001-97, controladora direta da CPC. No
entendimento da fiscalização, a única finalidade da emissão dessas debêntures,
conforme a escritura e a contabilidade das empresas do grupo, foi a aquisição de ações
da Rodovias Integradas do Oeste S.A. Tal procedimento é conhecido no mercado
financeiro como “Aquisição Alavancada” (Levereged Buyout), em que o comprador
paga parte da participação societária e transfere à própria empresa adquirida, por meio
desse artifício, o ônus de “se pagar”, reduzindo indevidamente, no entendimento da
fiscalização, o montante dos impostos devidos em exercícios futuros, por meio de
dedução indevida de despesa de juros. Neste caso, a CPC emissora das debêntures
transferiu para a SPVias a obrigação de pagar os encargos do dinheiro usado na sua
própria compra.
Quanto ao lançamento de debêntures, com características de um simples empréstimo e
dadas as suas peculiaridades, entendeu a fiscalização que não restou comprovada no
curso da auditoria fiscal a sua necessidade, tendo em vista que a emissão de debêntures
foi apenas uma opção dos investidores e não uma obrigatoriedade.
[...]
Da mesma forma que a exclusão indevida das despesas de amortização de ágio do Lucro
Líquido, a despesas de juros pagos aos debenturistas também acarretaram a redução das
antecipações mensais, nos valores abaixo reproduzidos:
Fl. 3819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.812 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

Tais amortizações (ágio) e deduções (juros) acarretaram a redução das bases de cálculo
das antecipações mensais, conforme Anexos 5 e 6, também objetos de autuação.
Relata a fiscalização que, quando a SP Vias incorporou a VIALCO SPE, o total do ágio
então registrado nesta, assim como seus passivos vinculados às debêntures, foram
transferidos para a contabilidade da SP Vias. Ao passivo vinculado às debêntures,
assumido pela SP Vias, corresponde, em seu próprio ativo, uma parcela do ágio total
que lhe foi transferido por ocasião da incorporação da VIALCO SPE. Os recursos
financeiros correspondentes a esse passivo jamais passaram pelo ativo da SP Vias.
Passaram apenas pela CPC, onde foram “gerados”, e de onde foram imediatamente
transferidos para os ex-acionistas da SP Vias.
Prossegue informando que tampouco ficou no ativo da SP Vias o bem adquirido com
tais recursos, qual seja, a participação na própria SP Vias, visto que esta findou nas
mãos dos controladores, ou seja, da CPC, em substituição às ações de emissão da SP
Vias, de titularidade da VIALCO SPE, que foram canceladas.
No decorrer dos períodos de 2012 e 2013, a SP Vias passou a deduzir, das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL por ela apuradas, as despesas financeiras incorridas com
juros e outras obrigações vinculadas ao passivo então assumido. O valor deduzido a
partir de janeiro de 2012 até dezembro de 2013 tem três componentes que foram
apropriados, conforme regime de competência:
1- despesa de juros incorrida pela CPC quando lançou debêntures no mercado para
captar recursos para aquisição de participação societária na SP Vias;
2- despesas decorrentes de resultado da renegociação com bancos.
3- despesas resultantes também de renegociação.
Aduz a fiscalização que as despesas incorridas pela SP Vias em decorrência de
financiamento para a aquisição de parte da participação nela mesma (ATIVO 1) detida
pela CPC, de modo algum são necessárias à atividade ou à manutenção da fonte
produtora da SP Vias. Da mesma forma, não são pagas para a realização das transações
ou operações exigidas pela atividade da própria SP Vias, mas sim para a quitação de
obrigações assumidas pelos Investidores em seu próprio favor. Portanto, os encargos
que financiam tal ativo não configuram despesas dedutíveis para a SP Vias (fiscalizada).
[...]
Prossegue a fiscalização relatando que o empréstimo que deu origem à dívida assumida
pela SP Vias, por ocasião da incorporação, foi integralmente utilizado para aquisição de
participação societária na própria SP Vias, gerando, ao mesmo tempo, parcela de ágio.
Quando da incorporação, essa participação permaneceu com os Investidores – somente
que, agora, não mais através da CPC. Nessa ocasião, restou para a SP Vias, além do
passivo, o referido ágio.
No entanto, ao ser amortizado, esse ágio, no entendimento da fiscalização, favorece não
a SP Vias, mas os acionistas, os mesmos que receberam a participação obtida com o
empréstimo. Portanto, todos os efeitos do empréstimo operam exclusivamente em favor
dos Investidores, e não da SP Vias (fiscalizada).
Fl. 3820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.812 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

A obrigatoriedade jurídica do pagamento das debêntures emitidas não é, no
entendimento da fiscalização, um efeito colateral, uma consequência derivada e
inevitável de uma genuína atuação empresarial da SP Vias, mas sim um efeito
provocado deliberadamente por seus novos controladores em benefício próprio, sendo
que dentre tais benefícios figurariam vantagens fiscais ilegais.
Assim, conclui a fiscalização que as referidas despesas financeiras decorrentes do
empréstimo transferido para a SP Vias (fiscalizada), não são intrinsecamente dedutíveis
ou indedutíveis, não tendo serventia debater se elas seriam ou não dedutíveis para a
CPC ou para os Investidores, posto que sendo aí dedutíveis ou não, tal classificação não
as acompanharia, à guisa de atributo inerente, quando de sua transferência via
incorporação.
Aduz a fiscalização que para que um passivo transferido gere despesas dedutíveis para a
pessoa jurídica que o recebe, todas as condições de dedutibilidade devem ser observadas
especificamente pela receptora. A lógica que informa a dedutibilidade de despesas está
em que a busca por receitas e lucros requer esforços que se traduzem em dispêndios.
Dado que o IRPJ e a CSLL incidem basicamente sobre a diferença entre receitas e
despesas, só faz sentido admitir, como parcelas dessa diferença, as despesas que
contribuem para o aumento das receitas.
No caso em tela, as despesas financeiras vinculadas ao passivo recebido na
incorporação, no entendimento da fiscalização, em nada contribuem para aumentar as
receitas da SP Vias. Pelo contrário, tais despesas descapitalizam a empresa e
tendencialmente inibem ou dificultam novos investimentos capazes de produzir
maiores receitas. Assim, operam contra ela, e não em seu favor.
Assim, conclui a fiscalização que os valores relativos à dedução de juros oriundos da
operação de debêntures devem ser adicionados às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
declaradas pelo contribuinte nos correspondentes períodos de apuração.
Foi aplicada a multa de ofício qualificada de 150% sobre as diferenças de tributos
apuradas, com base nos arts. 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
A fiscalização apurou, ainda, exclusões indevidas da base de cálculo das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL e efetuou o lançamento de Multas isoladas.
Em face das infrações apuradas terem resultado de ação conjunta, contínua e
coordenada dos Investidores, por meio de seus agentes, a fiscalização arrolou como responsável
solidário a CCR S.A, com base nos artigos 121 e 124 do Código Tributário Nacional.
O acórdão de impugnação tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
DESPESAS FINANCEIRAS. REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE. JUROS E
COMISSÕES CONTRAÍDOS PARA AQUISIÇÃO DA PRÓPRIA EMPRESA.
As despesas se submetem às regras gerais de dedutibilidade previstas pelo artigo 299 do
RIR/99, ou seja, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora, e usuais ou normais ao tipo de transações, operações ou atividades da
empresa.
A assunção da dívida de titularidade do real e final adquirente do investimento pela
investida, pela própria aquisição, passa ao largo de qualquer condição de necessidade às
Fl. 3821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.812 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

atividades da empresa (ainda que sob nova titularidade tenha percebidos bons resultados
- os quais faziam parte da expectativa do investidor).
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. MANUTENÇÃO DAS DESPESAS
GLOSADAS.
Tendo sido mantida a indedutibilidade de despesas glosadas no lançamento, mantém-se
a autuação decorrente de insuficiência de saldos de prejuízo fiscal e de base negativa de
CSLL conforme lançada.
INCENTIVOS FISCAIS. RETIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES. NÃO CABIMENTO.
Incabível pleitear eventuais retificações nos valores originalmente destinados pela
contribuinte a incentivos de natureza fiscal, como o PAT e outros, em razão dos
lançamentos de ofício realizados pelo Fisco, posto que não se encontra, dentre as
atribuições deste Órgão Julgador de 1o Grau, tal competência regimental.
GLOSA DE JUROS E DE COMISSÕES SOBRE DEBÊNTURES. MULTA DE
OFÍCIO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE, SIMULAÇÃO OU
CONLUIO.
Tratando-se de mera divergência de interpretação de normas, não resta caracterizada a
ocorrência de dolo, fraude, simulação ou conluio, hipóteses necessárias à qualificação
da penalidade.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
PESSOAS
JURÍDICAS.
GRUPO
ECONÔMICO. INTERESSE COMUM.
A caracterização da solidariedade por interesse comum na situação que constitui o fato
gerador exige a demonstração de que os sujeitos passivos praticaram conjuntamente o
fato jurídico tributário ou desfrutaram de seus resultados, em razão de confusão
patrimonial (interesse jurídico), não sendo suficiente para a responsabilização a
existência de mero interesse econômico.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
A multa isolada, devida pela insuficiência ou falta de recolhimento da estimativa mensal
do imposto, e a multa de ofício regulamentar, devida pela insuficiência de recolhimento
do imposto apurado na data do fato gerador, têm hipóteses de incidência distintas.
VÍCIOS NA BASE DE CÁLCULO DE ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL.
IMPOSSIBILIDADE DE SANEAMENTO. NULIDADE.
É nula a infração com ausência de comprovação da construção da base de cálculo,
pressuposto obrigatório de validade do lançamento por conferir certeza e liquidez ao
tributo ou penalidade exigidos.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício, porquanto parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do seu
vencimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013
DESPESAS
DESNECESSÁRIAS.
BASE
DE
CÁLCULO
DA
CSLL.
INDEDUTIBILIDADE.
Fl. 3822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.812 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

A base de cálculo da CSLL é o resultado do exercício e este, em razão do princípio da
entidade, não pode ser afetado por despesas desnecessárias. Ademais, o art. 13 da Lei no
9.249/95 expressamente estende as disposições do art. 47 da Lei no 4.506/64 à apuração
da CSLL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários
tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo
à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Tendo em vista o crédito tributário exonerado e a exclusão da responsabilidade da
contribuinte CCR, a DRJ recorreu de ofício a este CARF, nos termos do com o art. 34 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de1997, e Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
O acórdão recorrido registra que a contribuinte SPVias impugnou apenas parte do
lançamento, para aderir ao Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, ainda antes
do lançamento, com relação às exigências relacionadas à glosa de amortização de ágio.
Desta feita foram objeto de impugnação: - a infração relativa à suposta
impossibilidade de dedução das despesas financeiras incorridas com o pagamento de comissão e
juros das debêntures emitidas em 2010 das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL devidos pela
Impugnante nos anos-calendários de 2012 e 2013; - a qualificação da multa de ofício vinculada
especificamente à dedução das despesas financeiras ora contestadas; - a totalidade das multas
isoladas aplicadas (tanto a decorrente da amortização do ágio, quanto a parcela decorrente da
glosa das despesas financeiras) decorrente de recolhimento insuficiência de estimativas mensais
nos anos de 2012 e 2013; e - a cobrança de juros de mora (Selic) sobre as multas de ofício.
Cientificada do acórdão recorrido em 12/12/2018 (Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem, fl. 3612), a contribuinte apresentou recurso voluntário em 11/01/2019
(Solicitação de juntada, fl. 3618), no qual alega, em síntese:
a) a nulidade parcial do acórdão recorrido por indevida inovação dos
fundamentos jurídicos do lançamento relacionado à glosa de despesas
financeiras com debêntures e pelo não enfrentamento das seguintes questões:
i) do que seria o principal argumento apresentado na impugnação concernente
ao propósito extrafiscal da alocação da dívida com debêntures emitida pela
CPC/Vialco, uma vez que o negócio foi estruturado sob a forma de um
“Project Finance”; ii) às despesas decorrentes de pagamentos ocorridos em
2012 e 2013, fruto das renegociações implementadas pela Recorrente, e em
seu exclusivo interesse, para prorrogação do prazo de vencimento das
debêntures emitidas pela CPC/Vialco; e (iii) às despesas com a emissão de
debêntures pela própria Recorrente, para financiamento de suas atividades.
b) A violação no lançamento ao art. 142 do CTN pela ausência de motivação
adequada e específica para glosa de despesas decorrentes (a) das comissões
pagas em razão da prorrogação do prazo de vencimento das debêntures
Fl. 3823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.812 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

emitidas pela CPC/Vialco; e (b) de debêntures emitidas pela própria
Recorrente.
c) Que a o Parecer Normativo CST no 32/81 define que a necessidade de uma
despesa está atrelada à operação praticada pela pessoa jurídica, estando
garantida a sua dedutibilidade sempre que estiver vinculada à fonte produtora
ou atrelada à atividade da empresa e que tal engloba não apenas a geração de
receita, mas tudo que acarreta o melhor desempenho da empresa.
d) Que o fundamento da autuação concernente à desnecessidade da despesas com
debêntures emitidas pela CPC/Vialco, para viabilizar o projeto, não se aplica
ao caso das despesas incorridas com pagamento de comissão pela prorrogação
do prazo de vencimento das debêntures emitidas pela Vialco (cujo valor
captado foi utilizado para pagar a dívida relativa às debêntures emitidas pela
CPC, substituindo a dívida original, portanto) e dos respectivos juros a partir
daí incorridos, uma vez que essa prorrogação atendeu exclusivamente aos
interesses da recorrente.
e) Que para equacionar seu fluxo de caixa, em seu exclusivo interesse, negociou
a prorrogação do prazo de vencimento das debêntures, pagando novas
comissões e juros, que são, portanto, dedutíveis, posto que necessários à
manutenção da fonte produtora.
f) Que ao assumir o passivo relativo às debêntures a recorrente se comprometeu
perante os debenturistas, obrigação esta que, se não fosse cumprida no tempo
e modo previamente estabelecidos, poderia ocasionar toda a sorte de prejuízos
à companhia (inadimplência, default e decretação de falência).
g) Que, independentemente dos motivos que levaram à alocação do passivo
relativo às debêntures da CPC/Vialco na Recorrente, na condição de sucessora
das obrigações, tornou-se civilmente obrigada a adimplir a dívida.
h) Que o fato de as despesas com as debêntures da CPC/Vialco serem ou não
consideradas necessárias/dedutíveis não influencia em nada a avaliação da
necessidade dos gastos incorridos para a prorrogação do seu prazo de
vencimento.
i) Que é evidente a dedutibilidade das despesas relativas às debêntures emitidas
em 2012 e em 2013 pela própria recorrente, uma vez que estas viabilizaram o
cumprimento de suas obrigações gerais, investimentos, reforço de caixa, e
alongamento da maturidade de suas dívidas e permitiram que a expandisse
suas atividades e mantivesse a respectiva fonte produtora, atendendo ao
requisito da necessidade insculpido no art. 229 do RIR/99.
j) Que embora os recursos obtidos por meio da emissão dessas debêntures
tenham sido utilizados também para a redução do ônus relativo à dívida
referente às debêntures da CPC/Vialco esse não foi o único objetivo das
emissões, como incorretamente leva a crer o v. acórdão recorrido.
Fl. 3824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-000.812 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

k) Que a dedutibilidade dos encargos relativos aos debêntures emitidos pelas
empresas CPC/Vialco devem ser compreendidos dentro da lógica do
denominado “Project Finance”, modelo de estruturação de negócios que foi
utilizada para a aquisição da recorrente pelo grupo CCR e permeou toda a sua
reorganização e reestruturação societária.
l) Que todas as decisões relacionadas às operações decorrentes do “Projeto
SPVIAS” foram tomadas a partir da conjugação de diversos elementos,
existindo uma ampla e manifesta racionalidade econômica por detrás de cada
uma das operações praticadas.
m) Que o pressuposto do “Projeto SPVIAS” era que a empresa adquirida, ora,
recorrente, fosse capaz de financiar a sua própria aquisição, isto é, que todos
os custos e despesas envolvidos na compra de sua participação societária pela
CPC fossem assumidos e suportados pela adquirida ou simplesmente não
haveria negócio.
n) Que este modelo de negócios sob a lógica do chamado “Project Finance”, é
extremamente comum no mercado de infraestrutura e de capitais intensivos,
seja para novos projetos em fase de implantação (greenfield) como para
projetos de aquisição (brownfield).
o) Que este modelo de aquisição beneficia tanto o investidor (adquirente), no
caso a CPC, quanto a adquirida, dada a sinergia decorrente da sua entrada no
grupo CCR, aproveitando-se de sua expertise e propiciando a redução de
custos e despesas, mediante a prestação de serviços por empresas do próprio
grupo e, com isto gerando maior eficiência.
p) Que a reestruturação societária da recorrente foi levada a efeito com dois
objetivos muito claros: (1o) simplificar sua estrutura societária, por meio da
“desativação” das holdings adquiridas (sem função operacional), tornando-a
diretamente controlada pela CPC; e, principalmente, (2o) implementar, nessa
nova etapa, o “Project Finance” mediante a transferência à recorrente do
passivo relativo à sua aquisição, para que o seu fluxo de caixa fosse utilizado
para quitação das obrigações assumidas no “Projeto SPVIAS”, o que
demonstra a racionalidade econômica e operacional da reestruturação.
q) Que na ótica dos controladores, a dívida financeira e seus respectivos encargos
seriam plena e inquestionavelmente dedutíveis pela CPC, portanto, a operação
não representava tornar “dedutível” uma despesa “indedutível”, mas sim
atender às suas estratégias de negócio, viabilizando as operações.
r) Que mesmo que se considerasse que a transferência se deu no interesse
exclusivo do controlador, o que se admite apenas para argumentar, as despesas
financeiras pertinentes assumiriam o papel de manter a fonte produtora, sendo
obviamente necessárias para a continuidade das atividades da recorrente.
s) Que, por ter sucedido a Vialco em relação ao passivo correspondente às
debêntures por ela emitidas, sem que tenha havido questionamento por parte
Fl. 3825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-000.812 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

da fiscalização sobre a necessidade dessas despesas pela referida companhia, a
recorrente tem direito à sua dedução das bases tributáveis do IRPJ e da CSLL,
devendo ser cancelada a exigência por força da aplicação do art. 374 do
RIR/99 que, por se tratar de regra específica, deve prevalecer sobre a regra
geral do art. 299 do RIR/1999.
t) Que a autoridade administrativa se imiscuiu indevidamente na estrutura
operacional e gerencial do Grupo CCR (particularmente da CPC e da
recorrente) o que caracteriza uma indevida ingerência na sua estrutura
(operacional e econômica) e na gestão da concessão pública, em franca
desobediência à livre iniciativa.
u) Que, na hipótese de ser dado provimento ao recurso voluntário para cancelar a
glosa sobre as despesas com debêntures, passando estas a serem consideradas
dedutíveis das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, a acusação relacionada à
compensação de prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL deverá ser
automática e integralmente cancelada, uma vez que, neste caso, os saldos
apurados serão suficientes para permitir as compensações efetuadas.
v) Que o critério de “necessidade”, previsto no art. 299 do RIR/99, não se aplica
na apuração da base de cálculo da CSLL, de modo que, ao menos em relação à
CSLL, as glosas de despesas e custos comprovadamente incorridos não
possuem fundamento legal, pois esta contribuição possui legislação própria
(art. 2o da Lei no 7.689/88 e o artigo 13 da Lei no 9.249/95), bastando que as
despesas sejam incorridas, o que ocorreu no caso concreto, devendo ser
cancelada a exigência.
w) Que a ressalva contida no art. 13 da Lei no 9.249/95, no sentido que suas
regras deveriam ser observadas independentemente dos requisitos de
necessidade, usualidade e normalidade objetivou, primordialmente, deixar
claro que suas regras também se aplicariam ao IRPJ (e não apenas à CSLL).
x) Que, na remota hipótese de se concluir que haveria prática de atos
fraudulentos no caso concreto (o que admite unicamente a título de
argumentação), a consequência lógica desse entendimento é a “realocação”
dos ativos e passivos do “Projeto SPVIAS” na CPC, para que esta passe a
deduzir as despesas relativas às debêntures.
y) Que, na hipótese manutenção dos lançamentos tributários, ao menos, deverá
ser determinado o recálculo dos autos de infração de IRPJ e de CSLL,
mediante a recomposição do “Lucro Real”, inclusive para fins de aplicação
dos percentuais corretos relativos ao incentivo fiscal do “PAT” e computando-
se os créditos provenientes dos saldos negativos de IRPJ e de CSLL apurados
no encerramento do ano-calendário de 2012, cancelando-se, assim, os valores
indevidamente exigidos.
z) Que não podem ser exigidos juros sobre a multa de ofício aplicada sobre
eventuais exigências remanescentes, por inexistência de previsão legal; e
Fl. 3826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-000.812 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

aa) Que deve ser improvido o recurso de ofício, mantendo-se o cancelamento da
multa qualificada, pois ficou demonstrado na defesa que a infração teria
decorrido, no máximo, de divergência de interpretação acerca da legislação de
regência, o que em hipótese alguma poderia ensejar o agravamento da
punição.
A D. PGFN apresentou contrarrazões por meio da qual contesta as alegações da
recorrente, aduzindo em síntese:
a) que não há qualquer vício no Auto de Infração e tampouco na decisão
proferida pela DRJ, que pudesse provocar qualquer nulidade;
b) que as despesas com remuneração de debêntures foram alocadas na recorrente,
em virtude de uma escolha, uma liberalidade, do GRUPO CCR, ou seja, o
endividamento inicialmente registrado na CPC foi transferido para o passivo
da SP Vias dada a vontade do GRUPO CCR de realizar um “Project Finance”,
e não por ser uma condição (necessária) para o desenvolvimento das
atividades operacionais da recorrente;
c) que o Project Finance pode ser considerado relevante apenas porque confirma
que trata-se de uma opção ou um modelo de negócios pretendido pelo
GRUPO CCR, mas jamais como um fundamento para atestar a necessidade
das despesas com debêntures;
d) que todas as parcelas que compõem o endividamento assumido pela CPC – o
valor nominal das debêntures, os juros e as comissões – tiveram como
finalidade custear a aquisição da SPVias;
e) que não pode prosperar a afirmação a recorrente de que, em face do modelo de
aquisição da Recorrente ter sido estruturado sob a lógica do “Project finance”,
é evidente que as despesas com as debêntures emitidas pela CPC/Vialco
acabaram sendo necessárias para expansão da atividade da recorrente e para
manutenção da respectiva fonte produtora;
f) que a sucessão universal decorrente da incorporação da VIALCO pela
recorrente, nos termos dos art. 299 a 302 do Código Civil não teve por efeito
alterar a natureza e as causas que motivaram a emissão das debêntures, qual
seja a aquisição da SPVias;
g) que ao se analisar os documentos que embasaram a emissão das debêntures
pela CPC e, posteriormente, a emissão de debêntures realizadas pela
VIALCO, constata-se que a aquisição da RODOVIAS INTEGRADAS S.A.
sempre foi causa que motivou a emissão destes títulos e o respectivo
endividamento, conforme os termos das atas que transcreve;
h) que os recursos captados pela CPC, mediante a emissão de debêntures, jamais
foram aportados na empresa operacional, razão pela qual não podem ser
associados diretamente com a expansão da sua atividade operacional;
Fl. 3827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-000.812 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

i) que a dívida representada pelas debêntures foi contraída no exclusivo interesse
dos acionistas controladores da CPC e não para custear a fonte produtiva da
recorrente;
j) que a SP VIAS tinha dívidas próprias que venceriam em anos posteriores e
que mesmo conhecendo tal fato o GRUPO CCR optou por transferir as
debêntures da CPC para recorrente, sendo difícil compreender, nesse contexto,
como se pode sustentar que a transferência da dívida de debêntures da CPC
seria necessária para a SPVIAS desempenhar a sua atividade operacional e
que o lógico seria que não assumisse mais nenhum compromisso financeiro;
k) que é nitidamente uma operação realizada por mera liberalidade e no
exclusivo interesse dos acionistas da CPC e não da SPVIAS, sendo acertada a
glosa realizada pela autoridade fiscal, a qual foi mantida pela DRJ;
l) que também não merece acolhida a justificativa da recorrente quanto à
renegociação dos prazos de vencimento das debêntures pela SPVIAS de que a
mesma foi necessária porque seu fluxo de caixa não seria suficiente para
honrar a dívida e que, portanto a prorrogação foi realizada no seu interesse,
pois se a recorrente não tinha condições de arcar com a dívida, o mais lógico
seria manter o passivo na CPC, tendo em vista que esta era um empresa
lucrativa, segundo a própria contribuinte, e não apresentava problemas de
fluxo de caixa;
m) que a própria defesa apresentada pela contribuinte evidencia que a
transferência das debêntures para a SP VIAS não encontra fundamento lógico
e negocial tendo em vista a alardeada insuficiência de fluxo de caixa,
sinalizada pela contribuinte como motivo para a prorrogação do vencimento
das debêntures;
n) que a prorrogação do vencimento das debêntures e, por óbvio, as comissões
dela decorrente, são resultado de uma opção do GRUPO CCR e não de uma
situação de necessidade da recorrente;
o) que, com relação à glosa das despesas de juros e comissões referentes às
debêntures emitidas pela própria SPVIAS, que a recorrente alega terem sido
em seu exclusivo interesse, a própria contribuinte reconhece que a 2a e 3a
emissões de debêntures foram realizadas para captar recursos que seriam
utilizados para quitar parte da dívida relativa às debêntures da CPC/VIALCO,
embora não esclareça em qual montante, de modo que não podem ser
deduzidas tais despesas, pelas mesmas razões anteriores; e,
p) que aplica-se à CSLL as mesmas normas de indedutibilidade das despesas
aplicáveis ao IRPJ, uma vez que ambos os tributos, partem do lucro líquido
apurado contabilmente para a apuração de suas bases tributáveis, aplicando-se
à CSLL as mesmas normas de apuração do IRPJ, nos termos do art. 57 da Lei
no 8981/1995.
É o relatório.
Fl. 3828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-000.812 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Tendo em vista que o resultado do recurso voluntário pode influenciar as
conclusões relativas ao recurso de ofício, inicio a análise pelo primeiro.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais.
Assim, dele conheço.
1. Preliminares de nulidade do acórdão recorrido
A recorrente alega diversos vícios no acórdão recorrido que implicariam na sua
nulidade parcial.
Aponta que a decisão recorrida inovou nos fundamentos jurídicos do lançamento
na medida em que este foi fundamentado na desnecessidade da despesa financeira sobre os
debêntures para a empresa SPVIAS e que o acórdão recorrido “analisou a controvérsia a partir
de um novo critério de análise, qual seja, que a transferência da dívida da CPC para a
Recorrente não poderia sequer ter sido efetuada, uma vez que poderia “levar a prejuízos para o
fisco”.
Não tem razão a recorrente.
A decisão recorrida enfrentou devidamente a questão da desnecessidade da
despesas para a empresa recorrente, nos termos da autuação, conforme se observa às fls. 42 a 44
do acórdão combatido.
O trecho do voto a que se refere a recorrente trata de mera argumentação de apoio
ao raciocínio da relatora no sentido de que a dedutibilidade de despesas dentro de mesmo grupo
econômico deve obedecer as condições gerais de dedutibilidade, de sorte que a transferência de
despesas entre as empresas do mesmo grupo devem ter esse pressuposto. Isto porque a origem
das despesas ocorreu em outra empresa do grupo, a CPC, emitente original dos debêntures, cuja
dívida foi repassada e reemitida pela Vialco SPE e, após sua incorporação, para a recorrente.
Destarte, o raciocínio empreendido no voto, concorde-se ou discorde-se dele,
encontra-se plenamente dentro do escopo tratado no lançamento.
Assim, rejeito a primeira nulidade apontada.
A segunda nulidade apontada pela recorrente refere-se à falta de análise das
razões que levaram à alocação das despesas na recorrente (“Project Finance”).
Alega a recorrente que o acórdão recorrido não teceu qualquer consideração sobre
o argumento, por ela considerado essencial à sua defesa.
Fl. 3829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1302-000.812 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

Também não assiste razão à recorrente neste ponto.
Conquanto o acórdão não se pronuncie expressamente sobre o chamado Project
Finance, após analisar a desnecessidade da despesas transferida pela recorrente sob o ângulo que
entendia correto na interpretação da legislação sobre a matéria, o voto condutor aborda, ainda
que de forma sucinta, a questão dos supostos ganhos para a recorrente em face do argumento de
que ao passar a integrar o grupo CCR teria sido vantajoso para a SPVIAS, verbis:
[...]
Outrossim, não está se negando neste voto que o fato da Autuada integrar reconhecido
grupo econômico possa ter trazido efetivos ganhos à Autuada, nem mesmo que houve
aprovação das operações societárias pela Artesp (órgão regulador). Entretanto tais fatos
não são suficientes para permitir a dedutibilidade das despesas com juros e comissões
de debêntures, visto que a emissão de debêntures pela Vialco SPE não era necessária e
portanto a dívida recebida pela Autuada em decorrência da incorporação também
ostenta tal característica.
Não há como sustentar a existência de omissão do julgado neste ponto.
Por outro lado, o STJ, já no contexto do novo CPC, têm firme entendimento de
que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”, verbis:
STJ, EDcl no MS 21315 / DF
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, afasto, também, a segunda alegação de nulidade da decisão.
No terceiro ponto, a recorrente alega que o acórdão recorrido não enfrentou
adequadamente o seu argumento relacionado à falta de fundamentação específica pela autoridade
lançadora para a glosa das despesas financeira com os novos debêntures emitidos pela própria
recorrente, tratando-os em conjunto com aqueles que foram emitidos/transferidos pela
CPC/Vialco SPE e renegociados pela SPVIAS, o que implicaria, também, em nulidade parcial.
Mais uma vez não lhe assiste razão.
O acórdão recorrido abordou expressamente o tema e manifestou seu
entendimento a este respeito. Se o argumento trazido não foi adequado ou foi mesmo
contraditório como alega a recorrente, não se trata de questão para sua nulidade, mas sim,
eventualmente, de sua reforma. Confira-se a análise empreendida no voto, verbis:
[...]
Importante considerar, ainda, que não procedem as afirmações da Impugnante de que o
Termo de Verificação Fiscal não teria tratado das despesas com juros e comissões
decorrentes do alongamento da dívida bem como das emissões de debêntures pela
própria Autuada. Vejamos o trecho do Termo de Verificação Fiscal pertinente a tais
temas:
Fl. 3830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1302-000.812 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

Não obstante o alongamento da dívida e as renegociações da mesma terem sido
realizadas pela própria Autuada (Rodovias Integradas do Oeste) resta claro que tal
alongamento e renegociação decorrem da dívida originalmente a ela transferida (R$ 800
milhões) quando da incorporação da Vialco SPE. Assim, resta óbvio que todas as
despesas decorrentes das debêntures emitidas pela Vialco SPE e transmitidas para a
Autuada quando da incorporação são desnecessárias nos termos da legislação fiscal
conforme já explicitada anteriormente neste voto. Transcreve-se abaixo trechos de
interesse dos instrumentos da 2a e da 3a emissão de debêntures que deixam claro os
argumentos acima expostos:
[...]
A recorrente alega que a decisão recorrida fez confusão entre os instrumentos de
renegociação dos debêntures transferidos para a recorrente e aqueles por ela emitidos, o que seria
denotado na transcrição feita no voto.
Ainda que tal fato tenha ocorrido, entendo que não é o caso de nulidade, posto que
o voto é claro no sentido de considerar que as renegociações não modificavam a natureza da
dívida transferida e, portanto, da desnecessidade da respectiva despesa.
Assim, voto por rejeitar a terceira alegação de nulidade do acórdão recorrido.
2. Mérito
No mérito a interessada alega a violação no lançamento ao art. 142 do CTN pela
ausência de motivação adequada e específica para glosa de despesas decorrentes (a) das
comissões pagas em razão da prorrogação do prazo de vencimento das debêntures emitidas pela
CPC/Vialco; e (b) de debêntures emitidas pela própria Recorrente.
Sustenta a recorrente que a fundamentação do lançamento foi centrada na
indedutibilidade das despesas financeiras incidentes sobre os passivos constituídos pelos
debêntures, cujo ônus foi transferido à recorrente pelas empresas CPC e Vialco SPE para a
aquisição da participação societária na SPVIAS por ocasião da operação de incorporação da
empresa Vialco SPE pela interessada.
Não obstante, aponta que a autoridade fiscal procedeu a glosa integral das
despesas financeiras sobre os debêntures, inclusive aqueles emitidos pela própria recorrente, que
teriam sido lançados em seu próprio interesse e, portanto, seriam dedutíveis.
Fl. 3831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1302-000.812 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

No mesmo sentido alega que as despesas com comissões pagas em razão da
renegociação pela recorrente dos debêntures emitidos pela Vialco/SPE, também configurariam
despesas realizadas em seu próprio interesse, tendo em vista a necessidade de recomposição de
seu fluxo de caixa. Nesse sentido, afirma, verbis:
163. No caso concreto, especificamente no que tange às despesas com as debêntures
emitidas desde sempre e diretamente pela própria Recorrente e com o pagamento de
comissões para a prorrogação do prazo de vencimento das debêntures da CPC/Vialco, a
fiscalização não descreveu os motivos que levaram a essas glosas, o que permite supor
que a fiscalização simplesmente presumiu que todas as despesas desse tipo seriam
vinculadas às debêntures emitidas pela CPC/Vialco.
164. Consequência disso é que, enquanto a fiscalização trouxe motivação para a glosa
das despesas estritamente vinculadas às debêntures emitidas pela CPC/Vialco, a rigor,
não há acusação no que diz respeito (I) às despesas com pagamentos incorridos em 2012
e 2013 (fruto das renegociações implementadas pela própria Recorrente em seu
exclusivo interesse) e, pior, (II) às despesas relativas às debêntures emitidas pela própria
Recorrente, comprometendo sobremaneira a liquidez da exigência fiscal.
[...]
166. Por essas razões, e considerando-se que a materialidade da acusação fiscal não foi
objetivamente indicada pela autoridade administrativa no relatório fiscal, os autos de
infração são insubsistentes por ausência de motivação adequada e específica, e,
portanto, devem ser cancelados.
[...]
O Termo de Verificação Fiscal descreve as despesas financeiras que seriam objeto
de glosa nos seguintes trechos, verbis:
39. Em razão dos fatos acima apurados que ensejaram autuação tendo como infração à
legislação tributária vigente a amortização fiscal indevida de ágio por meio de exclusão
desses valores do Lucro Líquido e da CSLL, ressalto dois outros fatos que também
acarretaram autuações: a utilização indevida da amortização antecipações mensais e a
dedução de despesas de juros oriundos do pagamento aos debenturistas, das debêntures
lançadas para aquisição da participação societária na SP Vias;
[...]
41. Da mesma forma que a exclusão indevida das despesas de amortização de ágio do
Lucro Líquido, a despesas de juros pagos aos debenturistas também acarretaram a
redução das antecipações mensais, nos valores abaixo reproduzidos:

[...]
RAZÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS POR MEIO DE DEBÊNTURES
93. Quando a SP Vias incorporou a VIALCO SPE, o total do ágio então registrado
nesta, assim como seus passivos vinculados às debêntures, foram transferidos para a
Fl. 3832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1302-000.812 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

contabilidade da SP Vias. 94. Ao passivo vinculado às debêntures, assumido pela SP
Vias, corresponde, em seu próprio ativo, uma parcela do ágio total que lhe foi
transferido por ocasião da incorporação da VIALCO SPE;
95. Os recursos financeiros correspondentes a esse passivo jamais passaram pelo ativo
da SP Vias. Passaram apenas pela CPC, onde foram “gerados”, de onde foram
imediatamente transferidos para os ex-acionistas da SP Vias;
96. Tampouco ficou no ativo da SP Vias o bem adquirido com tais recursos, qual seja, a
participação na própria SP Vias.
97. Esta findou nas mãos dos controladores, ou seja, da CPC, em substituição às ações
de emissão da SP Vias, de titularidade da VIALCO SPE, que foram canceladas.
98. No decorrer dos períodos de 2012 e 2013, a SP Vias passou a deduzir, das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL por ela apuradas, as despesas financeiras incorridas com
juros e outras obrigações vinculadas ao passivo então assumido.
99. O valor deduzido a partir de janeiro de 2012 até dezembro de 2013 tem três
componentes que foram apropriados, conforme regime de competência.
100. A primeira componente se refere à despesa de juros incorrida pela CPC quando
lançou debêntures no mercado para captar recursos para aquisição de participação
societária na SP Vias.
101. A segunda componente é resultado da renegociação com bancos.
102. A terceira componente, assim como a segunda negociação é resultado de
renegociação.
103. Os montantes totais anuais de juros deduzidos como despesas financeiras,
conforme já reproduzido no item 41, objeto de autuação no presente processo.
DA INDEDUTIBILIDADE DA DESPESA DE JUROS ORIGINADOS EM
DEBÊNTURES
[...]
109. Portanto, como ponto de partida devemos nos perguntar: as despesas financeiras
incorridas com juros e outras obrigações vinculadas ao passivo assumido (debêntures)
são necessárias à atividade e à manutenção da fonte produtora da SP Vias? Tais
despesas são pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas
pela atividade da SP Vias?
110. Naturalmente, a resposta a essas perguntas, formuladas relativamente às despesas
financeiras, depende da Afinal, se determinado bem do ativo não é necessário à
atividade de uma empresa e à manutenção de sua fonte produtora, as despesas que esse
ativo gera são igualmente desnecessárias para os mesmos fins.
[...]
134. Portanto, as despesas financeiras vinculadas ao passivo assumido pela SP Vias
após a incorporação da VIALCO SPE, as quais compõem as despesas decorrentes das
debêntures emitidas pela CPC, não foram adicionadas ao lucro líquido apurado pelo
contribuinte nos correspondentes períodos de apuração, como deveriam em razão dos
dispositivos legais acima apontados.
135. Assim, os valores relativos à dedução de juros oriundos da operação de debêntures
devem ser adicionados às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL declaradas pelo
contribuinte nos correspondentes períodos de apuração.
Fl. 3833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1302-000.812 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

(grifei)
Com efeito, pela descrição feita no TVF e de acordo com as planilhas (fls.
2202/2203) todas as despesas registradas pela interessada nos anos de 2012 e 2013, com juros e
comissões pagas/incorridas com debêntures foram consideradas desnecessárias e indedutíveis e,
portanto, adicionadas ao Lucro Real e à Base de Cálculo da CSLL daqueles anos-calendário.
Não vislumbro a falta de fundamentação no lançamento apontada pela recorrente
de descumprimento dos requisitos do art. 142 do CTN. Foram apontados os motivos da glosa,
demonstrados os montantes indevidos e indicada a fundamentação legal, como determina a
norma.
Nesse sentido, a recorrente compreendeu integralmente o escopo do lançamento e
articulou sua defesa sem dificuldade, apontando não apenas as razões de direito pelas quais
entende que o lançamento não deve subsistir, como também identificou situações fáticas que, no
seu entendimento, não se amoldam à motivação apresentada pela autoridade fiscal lançadora.
Trata-se, portanto, de questão a ser examinada quanto à correta identificação do
montante apontado como tributável pela autoridade lançadora, caso a tese da desnecessidade da
despesas venha a prevalecer.
Tendo em vista as considerações até aqui apresentadas e analisando os elementos
dos autos, entendo que o presente processo não se encontra em condições de ser julgado no
momento.
Ocorre que o lançamento realizado pela interessada, como dito, abrangeu a glosa
de todas as despesas financeiras relativas aos debêntures registrados no passivo da contribuinte,
sem distinção dos montantes originados de cada uma da séries de emissão.
Assim, a priori, caso o colegiado venha a decidir por dar provimento apenas
parcial ao recurso, não é possível quantificar eventuais montantes da base de cálculo que seriam
exonerados em cada um dos anos-calendário (2012 e 2013), impactando inclusive na análise
específica da glosa de compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de 2012
efetuadas pela fiscalização com relação ao ano-calendário 2013, o que tornaria ilíquida a decisão.
Com efeito, analisando os documentos juntados na impugnação, em especial a
cláusula 3.7 da Escritura relativa a 2a emissão de debêntures simples no valor de R$ 400 milhões,
em julho de 2012 - (Doc. 13 – fls. 3024/3067), e o Relatório de Auditoria Independente sobre o
exercício de 2013 (Doc 17 – fls. 3165 a 3216), verifica-se que o passivo financeiro relativo aos
debêntures era de cerca de R$ 1,2 bilhões ao final de 2013.
Considerando-se o passivo financeiro relativo aos debêntures transferidos pela
incorporada Vialco SPE correspondia a R$ 800 milhões, afigura-se plausível a alegação da
recorrente de que, ao menos em parte, os valores relativos aos debêntures emitidos pela própria
SPVIAS foi destinado ao seu fluxo de caixa operacional.
Observo que a recorrente apontou no seu recurso, também em valores globais, os
montantes das despesas financeiras que teriam sido indevidamente adicionados ao lançamento
pela autoridade fiscal, que teriam incidido sobre os debêntures emitidos por ela própria e que, no
seu entender devem ser dedutíveis, verbis:
Fl. 3834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 1302-000.812 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

III.2.2.3 – Da necessidade das despesas com debêntures emitidas pela própria
Recorrente em 2012 e 2013
214. Como já salientado, a Recorrente identificou que a fiscalização também glosou as
despesas financeiras incorridas com pagamentos de comissão e juros de debêntures por
ela própria emitidas, conforme memória de cálculo abaixo:
Ocorre que, também a recorrente não aportou aos autos as memórias analíticas dos
cálculos indicados e demais elementos de demonstração de que estão corretos os valores acima
apontados como dedutíveis, embora tenha juntado aos autos cópia de relatórios de Contas do
Razão referente Comissões sobre Debêntures (Doc. 19 Impugnação – fls. 3221/3222) e de Juros
sobre Debêntures (fls. 3224/3257).
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que seja designada autoridade fiscal
competente para:
a) Intimar a interessada, ora recorrente, a apresentar:
a.1) as memórias analíticas de cálculo relativas as despesas financeiras
(comissões e juros) incidentes sobre as debêntures emitidas pela própria
SPVIAS nos anos de 2012 e 2013, indicando os respectivos lançamentos
destas despesas no Livro Razão e os montantes vinculados a cada série de
debêntures emitida que, segundo entende, seriam dedutíveis em cada um dos
anos-calendário (2012 e 2013);
a.2) indicar os montantes de comissões pagas sobre as renegociações das
debêntures emitidas pela empresa Vialco SPE e transferidos ao passivo da
contribuinte por ocasião da operação de incorporação, apresentando os
respectivos elementos de comprovação;
b) Conferir as memórias analíticas de cálculo acima solicitadas, cotejando-as com
a escrituração da contribuinte de modo a identificar a correção dos montantes
apurados;
c) Elaborar relatório conclusivo discriminando os montantes de despesas
financeiras adicionados (no lançamento), vinculados a cada série de debêntures
recebidas em transferência de Vialco SPE ou emitidas pela própria empresa
SPVIAS, em cada um dos anos-calendário, de acordo com sua natureza
(comissões ou juros pagos), identificando os valores totais anuais relativos a cada
despesa.
d) Dar ciência do relatório conclusivo à interessada, franqueando-lhe prazo de
trinta dias para sua manifestação.
Fl. 3835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 1302-000.812 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720170/2017-45

Concluídas as diligências determinadas, o processo deve retornar a este colegiado
para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 3836
DF CARF MF
Documento nato-digital